Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONDOMÍNIO. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. CONDENAÇÃO DA CONDÔMINA INADIMPLENTE. IMPOSIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE O CONDOMÍNIO, A OBRIGADA E TERCEIRA QUE NÃO INTEGRARA A LIDE. OBJETO. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO CONDOMINIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. COLOCAÇÃO DE TERMO À FASE EXECUTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DO CREDOR (CPC, ART. 485, VI). APELO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO. INVIABILIDADE. TRANSAÇÃO ENVOLENDO TERCEIRO. LITIGIOSIDADE EXAURIDA. ACORDO. ULTIMAÇÃO. VIA EXTRAJUDICIAL. LEITO NATURAL. TRANSAÇÃO APTA A IRRADIAR EFEITOS SEM PRÉVIO CHANCELAMENTO JUDICIAL. ULTIMAÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. VIABILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA CAUSA E ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO (CPC, ARTS. 490 E 503). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO DESPROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Aperfeiçoado o título executivo judicial com os contornos subjetivos inerentes à fase cognitiva, não soa viável, na conformidade dos parâmetros inerentes ao devido processo legal, a homologação de concertação que envolvera, além dos litigantes, terceiro estranho ao processo e ao título formado, pois implica a imposição de novos contornos à coisa julgada, encaminhando a transação entabulada sob aludidos limites, inclusive, o desaparecimento do interesse processual do credor, ensejando a colocação de termo à fase executiva e ao processo por estar provido de instrumento que, defronte eventual inadimplemento das obrigadas, poderá aparelhar pretensão de cobrança em ambiente próprio, observado o alcance subjetivo do convencionado (CPC, 485, IV e VI, 487, III, 490 e 506).
3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.